Tribunal: TJDFT
Processo: 0708755-94.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. ART. 323 DO CPC. PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. INCLUSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
1. Inicialmente, com relação ao pedido de “não recebimento do presente recurso” formulado em sede de contrarrazões, os fundamentos de tal pedido dizem respeito ao mérito do recurso de apelação e não propriamente aos pressupostos de admissibilidade do apelo. No caso, o recurso atende aos requisitos previstos no art. 1.010 do CPC, não podendo se falar em não conhecimento de recurso, uma vez que, além do inconformismo, o apelante apresentou argumentos tendentes a rechaçar a conclusão adotada pelo juízo de origem.
2. De acordo com o art. 323 do CPC, são devidas as parcelas vencidas no curso do processo e enquanto durar a obrigação até a satisfação integral do crédito, incluindo a fase de cumprimento de sentença. A condenação nas parcelas vincendas consubstancia pedido implícito, incluindo prestações que vençam após trânsito em julgado.
3. Na hipótese, a despeito de a sentença ter determinado a inclusão das parcelas vincendas na condenação, observou que tal inclusão deve se dar somente “até o trânsito em julgado”. Contudo, “a condenação deve abranger as parcelas vencidas e vincendas não adimplidas no curso da demanda, até a satisfação total da obrigação, inclusive as que se tornarem exigíveis na fase de cumprimento da sentença” (TJDFT. Acórdão 1177978, 07107608120178070007, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no DJE: 17/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).
4. Por fim, descabida a condenação do réu por litigância de má-fé, porquanto limitou-se a exercer seu direito de recorrer, não incidindo em quaisquer das hipóteses previstas no art. 80 do CPC.
5. Recurso conhecido e provido.